Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA DE PONTO COMERCIAL. TRESPASSE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015
2. Comprovando a Ré, mediante prova testemunhal, que houve alteração na forma de pagamento do contrato de trespasse firmado entre as partes, e quitação do valor cobrado com intermediação do cônjuge da autora, não se mostra possível a rescisão contratual e a reparação de danos com fundamento no inadimplemento.
3. Apelação cível conhecida e não provida.